Tribunal: STF
Processo: Pet 12892
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS AOS ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS OCORRIDOS APÓS AS ELEIÇÕES GERAIS DE 2022 E AOS EVENTOS GOLPISTAS DE 8/1/2023. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA APTA. REGULAR OFERECIMENO DA DENUNCIA PELO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DO CRIME IMPUTADO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    2. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    3. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    4. Acusação coerente na exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    5. Conduta imputada a SANDRO MAURÍCIO ROCHA consistente na divulgação, reiterada e pública, ao longo de 2022 e 2023, de mensagens e metáforas direcionadas a amplo número de destinatários (notadamente no vídeo “Desdobramentos” de 24.11.2022, com enunciados como “…matar! Não tem outra conversa”, e em manifestações posteriores que enalteceram intervenção militar e manifestaram apoio aos eventos de 8.1.2023), veiculadas em canais de grande alcance (aproximadamente 656 mil inscritos no canal “Pastor Sandro Rocha” e transmissões ao vivo com dezenas de milhares de espectadores), configura, em tese, a hipótese típica prevista no art. 286 do Código Penal — tratar-se-ia de discurso dirigido a várias pessoas com estímulo à prática de fato criminoso.



    6. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de SANDRO MAURÍCIO ROCHA, pela prática da conduta descrita no art. 286 do Código Penal (incitação ao crime).